Tribunal: TJES
Processo: 5035418-71.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035418-71.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE CARLOS DE LIMA
RECORRIDO: BANCO BMG S/A
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5035418-71.2022.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
JOSE CARLOS DE LIMA

RECORRIDA:
BANCO BMG SA

JUÍZO DE ORIGEM:
VITÓRIA - 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR:
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão virtual - 18 de outubro de 2023.

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
JOSE CARLOS DE LIMA
contra a sentença proferida em
ID 5233565
, nos seguintes termos:

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da Inicial realizado por JOSE CARLOS DE LIMA, resolvendo o mérito a teor da norma contida no art. 487, inciso I, do CPC, a fim de:

a) Julgar improcedente o pedido de declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, com o cancelamento dos descontos;

b) Julgar improcedente o pedido de condenação do réu na restituição de toda quantia descontada no benefício do requerente;

c) Julgar improcedente o pedido de dano moral.

Irresignada, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença para julgar totalmente procedentes os pedidos iniciais, pois, segundo sustenta, teria contratado um empréstimo e não um cartão de crédito consignado.

Por sua vez, a recorrida apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença

Em síntese, é o necessário.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

O recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o artigo 99, § 3°, do CPC/15 prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte, e nada há nos autos que indique o contrário, pelo que
se

defere o pedido
.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

É como voto.

DO MÉRITO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. Nesse sentido, o
Enunciado nº 11
deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
” (grifo nosso).

Compulsando os autos, verifica-se que a parte recorrente almeja seja reformada a sentença para julgar totalmente procedentes os pedidos iniciais, pois, segundo sustenta, teria contratado um empréstimo e não um cartão de crédito consignado.

Como bem demonstrado e fundamentado em sentença, a parte recorrente tinha conhecimento da contratação, tanto que no início chegou a realizar pagamento superior ao valor desconto em folha de pagamento. A parte recorrida comprovou a contratação, inclusive juntando aos autos os áudios das solicitações de saque. Vejamos o trecho da sentença:

Com relação à alegação do autor de ausência de contratação de cartão de crédito consignado, não assiste razão em suas alegações. O requerido logrou êxito em provar o fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do requerente, em observância ao disposto no art. 373, inciso II, do CPC,

Nesse tocante, o réu demonstra ter fornecido informação necessária acerca da modalidade de empréstimo que estava sendo contratada. O contrato assinado pelo autor evidencia que este foi suficientemente esclarecido de que o negócio jurídico firmado com o réu se tratava de cartão de crédito consignado, através do qual seriam descontados de seu benefício apenas os valores mínimos do cartão, conforme cláusula 8.1 do documento em id n° 22609929.

Somado a previsão contratual, nota-se que o autor realizou pagamento voluntário da fatura do cartão, conforme documento em id n° 22609948, o que corrobora que foi suficientemente esclarecido quanto às especificidades do negócio que estava celebrando com o requerido, como

também de que recebeu as faturas do cartão para pagamento em seu domicílio.

Tratando-se de relação de consumo, competia ao fornecedor prestar todas as informações no ato da contratação acerca do serviço que estava sendo adquirido, nos termos do art. 52 do Código de Defesa do Consumidor, o que foi atendido pelo réu.

No caso em apreço, o requerente alega que teria acreditado ter celebrado contrato de empréstimo consignado. No entanto, é cediço que tal modalidade de negócio se perfaz com um único depósito em sua conta corrente. No caso do requerente, o requerido provou que o autor realizou 18 saques complementares ao longo do negócio, conforme comprovantes de transferência eletrônica em id n° 22610409.

Tal fato demonstra, por si só, que a alegação de que acreditava ter celebrado empréstimo consignado tradicional não se sustenta. Destaca-se que os saques complementares são contabilizados como uma compra normal, e não como se fosse um novo e suposto empréstimo consignado, pois, caso contrário, estaria se admitindo que o requerente acreditou que efetuara dezoito empréstimos consignados com o réu, o que nem sequer foi mencionado em sua peça vestibular.

Logo, no caso em apreço, não há vício de consentimento na avença, pois não haveria como o autor acreditar que se tratava de empréstimo consignado tradicional, o qual possui valor certo e se viabiliza com a simples disponibilização de dinheiro em conta, e não mediante recebimento de diversos valores em ocasiões distintas, como também de faturas para pagamento complementar.

Ademais, o extrato do INSS juntado pelo autor na inicial evidenciam que este possui vários empréstimos consignados com outras instituições bancárias (id n° 19177824), o que corrobora que tinha conhecimento acerca da diferença entre o empréstimo consignado e o cartão de crédito consignado.

Também não houve abuso do requerido, pois o contrato menciona a taxa mensal e anual de juros aplicáveis ao saldo devedor financiado, de 3,56% ao mês de 53,11% ao ano. O saque autorizado e os demais saques complementares foram disponibilizados em conta de titularidade do autor, fato, por sinal, não negado pelo requerente.

Desta feita, deve prevalecer o princípio da autonomia da vontade, visto que não existe nulidade no negócio jurídico pactuado, na medida em que esta modalidade de crédito está amparada em lei, não tendo o réu incorrido em qualquer prática que caracterize vantagem excessiva ou abusiva.

Nesse mesmo sentido:

[...]

Quanto aos danos morais, também não assiste razão. Não restou demonstrada qualquer conduta ilícita praticada pelo requerido, o que obsta o reconhecimento do pedido de compensação por danos morais.

Por todo o exposto, não verifico motivação para reformar a sentença recorrida, devendo ser ela mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto pela recorrente, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
mantendo incólume a sentença objurgada, por seus fundamentos.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 15% sobre o valor da causa, no entanto
suspende-se a exigibilidade
em razão da concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 55 da Lei n. 9099/95 e artigo 98, §3º do CPC/15.

Diego Demuner Mielke

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)